Tribunal: STF
Processo: HC 201140
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 639.771/SC (págs. 295-299 do documento eletrônico 2).
    Na inicial deste writ, o impetrante requer 
    “[...] o conhecimento da presente ação constitucional para que:
    a) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto o processo de origem é digital;
    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;
    c) Ao final, requer-se a concessão da ordem para que nova audiência de instrução seja realizada, oportunizando-se, aos pacientes, seu interrogatório (a identificação pessoal é obrigatória), assim como se manifestar livremente quanto ao mérito, seja de forma espontânea ou sob condução de perguntas de qualquer das autoridades, especialmente, do seu próprio patrocínio. Por conseguinte, sejam os prazos subsequentes renovados, sem prejuízo da renovação dos eventuais atos já praticados. E também que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes.
    d) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º).
    e) Requer, ainda, a intimação deste impetrante para sustentar oralmente as razões do presente writ” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO . SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu o pleito de liminar nos autos do HC n. 5000053- 18.2021.8.24.0000/SP, de forma fundamentada, tendo sido enfrentada todas as alegações da defesa. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ. É de se ressaltar que o referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses excepcionais de flagrante constrangimento ilegal ou teratologia da decisão impugnada, o que não se verifica nos presentes autos. Desse modo, fundamentada a decisão do relator, não se vislumbra hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental desprovido” (pág. 296 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Anote-se, ademais, que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.
    Nesse sentido, indico a ementa do seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator